Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REJEIÇÃO DAS CONTAS E TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, porquanto constituem pleito de integração e não de substituição.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Não há reconhecimento do transcurso do prazo prescricional enquanto tramita o processo de reconhecimento da dívida (art. 4o do Decreto 20.910/1932).
4. Recurso não provido.